Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711374-36.2019.8.07.0001 APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: RAFAEL GERMANO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ATALIBIA DE OLIVEIRA PINTO DECISÃO Intimado (id 13501146), o apelante deixou transcorrer in albis (id 14370993) o prazo para comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 99, § 7o). Intimem-se. Brasília, 19/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR